Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700310-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR JOSE QUEIROZ MIRANDA APELADO: DF-LEGAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou, ainda, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator